Tribunal: TJDFT
Processo: 0719857-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PODER FAMILIAR. FILHOS MENORES. GENITORES. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS. VENDA DE VEÍCULO. VERBA RECEBIDA. MANUTENÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. Os genitores são usufrutuários dos bens dos filhos enquanto no exercício do poder familiar, bem como têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade.
2. Não há previsão legal de manutenção em conta judicial do valor obtido com a venda do veículo de propriedade do menor incapaz, especialmente porque a administração de seus bens cabe aos seus genitores, presumindo-se que as verbas recebidas serão utilizadas para a manutenção do núcleo familiar e em atenção ao melhor interesse do menor.
3. Deu-se provimento ao recurso.